Tribunal: TJSP
Processo: 2283423-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou fosse deprecada a imissão da exequente na posse do imóvel de matrícula 10.521 do CRI de Redenção/PA. Insurgência da ex-cônjuge do executado. Intempestividade reconhecida. Recurso interposto fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.